Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-31.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” (Art. 435 do CPC)

2. A documentação juntada à réplica foi apresentada de forma extemporânea ou em preclusão consumativa, porque não apresentada na petição inicial.

3. A demanda consistente em verificar se a prova produzida nos autos tem o condão de comprovar o descumprimento contratual por parte do Apelado, ensejando a rescisão contratual desmotivada e unilateral, e se, de tal conduta, adveio dano à Apelante.

4. Considerando que segundo as regras de distribuição do ônus da prova, em que cabe ao Autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao Réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Autor, nos termos do Art. 373 do CPC, a Apelante não obteve sucesso em convencer quanto ao descumprimento contratual por parte do Apelado, com base nas provas juntadas aos autos.

5. Para que haja a reparação calcada na teoria da perda de uma chance, é necessário aferir a probabilidade da existência de uma chance séria e real, partindo-se de um juízo valorativo das possibilidades que o sujeito teria de conseguir o resultado almejado ou de se evitar um dano, o que não é possível no caso em tela, porquanto não há que se falar em ato ilícito e nem justa expectativa por parte da Apelante, quando afirma que o fato de não ter participado da seleção, em assembleia, para prestação do serviço de segurança e vigilância lhe causou prejuízo.

6. Diante da ausência de prova da Apelante quanto ao descumprimento contratual do Réu, não há como se imputar ao Apelado o dever de indenizar. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Apelação desprovida e honorários majorados.